Tribunal: TJES
Processo: 0000884-98.2019.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000884-98.2019.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GELSON TRARBACH
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. CONDUTOR DIVERSO DO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DIREITO DE DIRIGIR RETOMADO. SENTENÇA MANTIDA

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, a parte autora ingressou com ação pretendendo o cancelamento da penalidade atribuída ao Autor referente a sua CNH n° 02790819071, por meio de autos de infração lavrados pela PRF, além da condenação do Requerido em danos morais em valor a ser atribuído pelo juízo.

O magistrado
a quo
julgou procedente, em parte, o pedido autoral, às fls. 76/80. Assim consignando:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para CONDENAR o Departamento Estadual de Trânsito-DETRAN/ES na obrigação de retirar todas as penalidades do prontuário de GELSON TRARBACH decorrentes dos infraçöes de trânsito praticadas no dia 22/03/2010, referente ao veículo CHEVETTE, placa MPM2834, Renavan 277450713, além do cancelamento do auto de infração de n° T077413927, devolvendo ao Autor a plena capacidade de dirigir.

O DETRAN/ES irresignado interpõe recurso alegando: i) ilegitimidade para anular o auto de infração da PRF (incompetência); ii) litisconsórcio necessário passivo com o órgão autuador; iii) ausência de comunicação de venda - responsabilidade solidária; iv) necessidade de transferência dos pontos sob pena de impunidade; v) litisconsórcio com o novo proprietário.

Pois bem, quanto às questões preliminares, passo a analisar.

Observo que a questão da competência está, neste caso, intimamente relacionada com a verificação da legitimidade para compor o polo passivo, afinal, concluindo que a PRF não tem legitimidade passiva automaticamente restará prejudicada a sustentada incompetência do juízo estadual e a afirmada necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores.

Assim, é de importância ressaltar que o DETRAN/ES é o responsável pela análise e pelo processamento de pontos na carteira de habilitação, mantendo registro de cada condutor, para fins de eventual suspensão do direito de dirigir. É o que se observa da leitura da Resolução 182/2005 do CONATRAN:

Art. 6º. Esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa, os pontos serão considerados para fins de instauração de processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

§1º. Os órgãos e entidades do SNT que aplicam penalidades deverão comunicar aos órgãos de registro da habilitação o momento em que os pontos provenientes das multas por eles aplicadas poderão ser computados nos prontuários dos infratores.

No mesmo sentido trilha o art. 22 do CTB:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

[...]

II – realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente;

[...]

VIII – comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação.

No caso em apreço, em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheia à lide (PRF), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir. Sendo ao tempo da autuação que o condutor do veículo era o senhor Elvis Giovani Jaretta.

Nesse mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. AFASTAMENTO DAS SUSTENTAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
REFUTAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
HAVENDO NOS AUTOS DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA DO REAL INFRATOR, DEVE SER AFASTADA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR FUNDADA EM TAIS AUTUAÇÕES.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.
1. Afastamento das alegações de ilegitimidade passiva do Detran/ES, incompetência do juízo e formação de litisconsórcio passivo necessário - in casu, em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheias à lide (PRF e Detran/RJ), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir. Em suma, nos feitos em que se questiona a aplicação de penalidades relativas ao cometimento de infrações, como é o caso do cancelamento da permissão do direito de dirigir, mesmo que as multas sejam aplicadas por outros órgãos, o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide. Na esteira do afirmado, por verificar que no presente caso não pretende o impetrante recorrido a anulação de autuações (caso em que teriam legitimidade passiva a PRF e o Detran/RJ), mas sim discutir a respeito dos reflexos dessas autuações no procedimento administrativo de imputação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, pois o real infrator das multas que causaram a suspensão do direito de dirigir é terceiro, entendo pela legitimidade do órgão de trânsito estadual. Por conseguinte, resta afastada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores bem como caracterizada a competência da justiça estadual para processar e julgar este writ.
2. [...](TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022)

Pelo que se extrai da inicial o autor não era mais o possuidor do bem ao tempo da autuação. O que ele questiona, portanto, é que a aplicação das infrações não deve ser dirigida a ele e muito menos constar em seu registro, gerando a ele danos como se constata pelo que foi narrado. Com isso rejeitadas são as preliminares arguidas.

Superadas as preliminares, passa-se o mérito.

Compulsando-se os autos nota-se que as infrações imputadas ao autor não poderiam a ele ser atribuídas pois não estava na condução do veículo ao tempo dos fatos, como se extrai dos autos de infração acostados aos autos das fls. 41 à 45 dos autos.

Todas essas autuações foram lavradas no dia 22/03/2010, tendo por órgão fiscalizador a PRF. Às fls. 46 dos autos tem-se que as penalidades foram lançadas em nome do autor pois constava como proprietário ao tempo dos fatos.

Contudo, nos autos de infração lavrados pela PRF nota-se que o condutor era o sr. Elvis Giovani Jareta, como informado na inicial pelo autor.

Com isso, posto que não era o autor o condutor ao tempo das infrações, inviável a aplicação das penalidades ao autor.

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Ainda que os autos de infração sejam originários de autoridades alheias à demanda, a autarquia recorrente é quem possui competência para análise e processamento de pontos na carteira de habilitação do condutor, para efeito de eventual aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 22, do CTB. 2. É descabida a formação do litisconsórcio passivo necessário, pois todo o processamento e materialização para a aplicação da penalidade coube ao recorrente, devendo ser o único a figurar no polo passiva. 3. A regra prevista no art. 134, do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, mesmo que não ocorra a transferência, afastando a responsabilidade do antigo proprietário. Precedentes do C. STJ. [...](TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160332219, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 257 DO CTB. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) O artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro versa sobre a responsabilidade administrativa pelas infrações de trânsito e estabelece, de forma expressa, a responsabilidade exclusiva do condutor pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. 2) O proprietário que silencia na indicação do condutor infrator em processo administrativo se torna responsável pela infração em que não foi identificado o infrator. Na hipótese, o próprio Auto de Infração de Trânsito indica clara e expressamente o condutor infrator, tendo este, inclusive, subscrito o referido documento. 3) A preclusão administrativa não afasta o direito da proprietária de perquirir a anulação dos efeitos decorrentes de tais autuações lavradas por agentes do Município de Vitória, por força do que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 4) Ausência de responsabilidade da impetrante pelo Auto de Infração de Trânsito nº PM27062448-6. 5) Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 048170017817, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO ART. 257, CTB. AOS ATOS PRATICADOS NA DIREÇÃO, CABE AO PROPRIETÁRIO A INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 257, CTB versa sobre a responsabilidade administrativa pelas infrações de trânsito, estabelecendo de forma expressa a responsabilidade exclusiva do condutor pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo, sendo justamente o caso da infração apontada indevidamente à requerente, a qual indicou terceiro como condutor, que reconheceu o fato perante os órgãos autuadores. 2. Ausência de responsabilidade da autora pelo Auto de Infração que acabou originando indevidamente o Processo Administrativo de cancelamento da permissão de dirigir em desfavor da autora. 3. Sentença mantida em Remesse Necessária. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024180129678, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

Por seu turno, quanto à discussão de fundo, entendo, assim como o Juiz primevo, que por constar no auto de infração que o condutor era a pessoa indicada como a adquirente do veículo pelo autor, entendo que resta provado que não há como lhe imputar as sanções que sofreu. Assim, resta incontestável inteira responsabilidade de Elvis Giovani Jaretta, pois, de fato, estava na posse do automóvel.

Desse modo, resta demonstrado que as infrações pelas quais o autor recorrido foi autuado e penalizado com a suspensão do direito de dirigir, constantes da tela do sistema do Detran/ES, juntada pela autarquia às fls. 34/35 e 41/47, foram praticadas pelo Elvis Giovani Jaretta. E, nesse contexto, deve ser afastada a penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada em desfavor do recorrido.

Posto isso, conheço do recurso interposto e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas, ante a isenção legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da autarquia de trânsito.

O autor de infração discutido for a lavrado pela PRF, não possuindo o DETRAN-ES legitimidade para cancelá-lo administrativamente, posto que compete ao próprio órgão/ente de trânsito responsável avaliar a sua regularidade.

O fato do DETRAN-ES ser o responsável por computar os pontos e penalidades aplicadas pelos mais diversos órgãos/entidades de trânsito não transfere ao mesmo a responsabilidade para avaliar a correção administrativa das penalidades isoladamente aplicadas, e, via de consequência, não pode figurar como parte em ação que pretenda nulificá-las ou desconstituí-las.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o feito, sem análise de mérito. Sem custas ou honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.